Tribunal: TJDFT
Processo: 0741085-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0741085-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBARA CORREA GUIMARAES AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pela autora contra decisão que, em ação de revisão de contrato de financiamento de veículo, ajuizada perante a 20a Vara Cível de Brasília/DF, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em manter a agravante na posse do veículo, abstendo-se a instituição financeira de promover a inclusão do seu nome em cadastros de inadimplentes. Em suas razões, a agravante sustenta que o contrato firmado com o banco apresenta cláusulas abusivas, notadamente no que tange à cobrança de taxas de juros supostamente superiores à média de mercado, bem como encargos acessórios e capitalização diária de juros sem indicação expressa do percentual aplicado. Alega que já adimpliu parte substancial do contrato e que o veículo é instrumento essencial para sua subsistência, de modo que a busca e apreensão acarretaria grave lesão à sua dignidade. Defende, ainda, que a cobrança de encargos abusivos descaracteriza a mora, tornando indevida a restrição à posse do bem. Requer a concessão da tutela recursal para manter-se na posse do veículo até o julgamento final da ação revisional, vedando-se qualquer medida de busca e apreensão. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório do necessário. Decido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em tutelas provisórias, na forma do art. 1015, inciso I, do Código de Processo Civil. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se estão presentes os requisitos legais para assegurar a posse do veículo à agravante até o julgamento final da ação, sob o argumento de abusividade de juros previstos em contrato de financiamento. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, a jurisprudência pátria sedimentou o entendimento de que é possível o controle do abuso de taxa de juros remuneratórios, na forma do que foi julgado no REsp 1112879/PR, em regime de repercussão geral, que deu origem ao Tema 234: “Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.” Contudo, o abuso depende da demonstração de circunstâncias e peculiaridade que inviabilizem o contrato sob o ponto de vista da boa-fé objetiva. Neste sentido o REsp 1061530/RS (Tema 27) da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.” A agravante celebrou contrato de financiamento de veículo na modalidade Cédula de Crédito Bancário (CDC – Veículos) junto ao Itaú Unibanco, tendo por objeto a aquisição de um automóvel O contrato estabeleceu o pagamento em 48 parcelas mensais de R$ 1.683,69. A taxa de juros remuneratórios pactuada corresponde a 1,87% ao mês (24,89% ao ano), com Custo Efetivo Total (CET) de 2,31% a.m. e 32,07% a.a. (ID 76584602). A mera alegação de que a taxa fixada supera a média do mercado, por si só, não caracteriza a abusividade, mormente porque cada operação de crédito possui riscos específicos à instituição financeira, os quais influem na fixação dos respectivos encargos. Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSO. REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. REDUÇÃO DE JUROS CONDICIONADA À DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PACTUAÇÃO. REGULARIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 1.061.530/RS (Tema no 25/STJ), sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que a estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade e que sua revisão é admitida apenas em situações excepcionais, desde que caracterizada relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada no caso concreto (Tema no 27/STJ). 2. Inexiste disposição legal que conceda ao Conselho Monetário Nacional ou ao Banco Central a possibilidade de limitar as taxas de juros cobradas pelas instituições financeiras, ao passo em que a taxa média do mercado apresenta-se, apenas, como referencial a ser considerado. 3. O simples apontamento de que foi pactua taxa superior à média de juros praticada para operações de mesma natureza não comprova, necessariamente, sua abusividade, porque cada operação de crédito possui riscos específicos inerentes à operação, como o prazo de pagamento e a existência de garantia real ou fidejussória, além daqueles apresentados pelo tomador do empréstimo, como idade, capacidade de pagamento e endividamento, histórico no cadastro de inadimplência etc. Assim, cabe ao consumidor demonstrar que os juros estipulados no pacto são abusivos e que destoam da taxa média para as mesmas operações existentes no mercado. 4. É legal a capitalização mensal dos juros para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da publicação da MP no 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, de acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do paradigma REsp n.o 973.827/RS na sistemática dos recursos repetitivos. Considera-se prevista a capitalização mensal de juros a partir da divergência entre as taxas de juros anual e o duodécuplo da taxa mensal (Súmula no 541 do STJ). 5. A comissão de permanência é um fator de reajustamento compensatório que embute correção monetária, juros remuneratórios e compensatórios, revelando-se válida a cobrança da aludida comissão somente quando não cumulativa com aqueles encargos (Súmula 296/STJ) e limitando-se à taxa de juros prevista no contrato, desde que não superior à taxa média dos juros de mercado, divulgada pelo BACEN (Súmula 294/STJ). Todavia, não constatada sua pactuação, não há falar-se em declaração de sua abusividade. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1744351, 07288386820228070001, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no PJe: 6/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou as seguintes teses, quanto ao que interessa ao presente caso: “Tema 24: As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF.; Tema 25: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.” Por fim, em se tratando de cédula de crédito bancário, a capitalização de juros encontra respaldo no art. 28, § 1°, I, da Lei n° 10.931/2004, confira-se: “Art. 28. (...) § 1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados: I – os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os créditos de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação.” O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 973.827/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou as seguintes teses acerca da capitalização de juros: “CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170- 36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. (...) 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 'É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.' -'A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada'. (...)" (REsp. 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)”. Dessarte, em análise perfunctória, não há circunstâncias especiais que indiquem abusividade da taxa de juros prevista no contrato, de modo que não há probabilidade do direito. De outra parte, eventual ilegalidade no caso de busca e apreensão do veículo deve ser discutida naquela ação, caso o veículo seja, de fato, apreendido. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 26 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w